Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-97.2014.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002992-97-2014.8.11.0021
APELANTE: SEGURADORA LÍDER
APELADO: DEGMAR LUIZ PUTENCIO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LÍDER contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por DEGMAR LUIZ PUTENCIO, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora a partir da citação inicial e correção monetária pelo a partir da data do acidente., além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Sustenta a apelante, em síntese, que o perito oficial firmou diagnóstico de limitação funcional de 70% do membro inferior esquerdo, não se atentando para a previsão específica na tabela, devendo esta consideração ser considerada para fins de indenização.
Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, no caso em questão, se tratando de indenização securitária DPVAT, há necessidade da presença de dois requisitos, sendo eles: prova do acidente automobilístico e existência do laudo pericial comprobatório da invalidez, nos termos da lei 6194/74.
Conforme consta dos autos, o apelante sofreu acidente em 15/11/2011, vítima de acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente.
O laudo pericial realizado constatou a invalidez permanente no membro inferior do apelante, no grau de 70%.
Com efeito, a indenização para os casos de acidente automobilísticos, que resultem na invalidez permanente da vítima, será paga proporcionalmente ao grau da sequela incapacitante, apurada por perito, sendo certo que deve se adequar a indenização à extensão da lesão que acomete a vítima.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento, nos termos da súmula 474:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (DJe 19/06/2012).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão, em recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.( Resp. 1246432/RS, STJ- 2a Seção, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 22/05/13, DJe. 27/05/13).
Dessa feita, o valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pelo autor, ora apelante, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação.
Em outras palavras, para o arbitramento do valor indenizatório, necessário se mostra que a lesão sofrida seja quantificada quanto ao grau da lesão, segundo a referida tabela.
Neste sentido, a jurisprudência:
“CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA NA SÚMULA No 474 DO STJ. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP. VALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Segundo o enunciado no 474 da Súmula desta Corte, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 2. É valida a utilização da tabela elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na quantificação do valor da indenização a ser paga pelo seguro DPVAT, na hipótese de invalidez parcial permanente. 3. Reclamação procedente”. (Rcl 20.091/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 16/10/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.945/2007-INSURGIMENTO PROPORCIONALIDADE DA LESÃO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM 12,5% DO TETO SOBRE O PERCENTUAL DA LESÃO -APLICAÇÃO DA LEI no 11.482/07-MP 340/2006 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do acordo com a Lei no 11.482/07, houve redução do teto da indenização por acidente de trânsito de 40 salários mínimos para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os casos de invalidez e morte. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Em outras palavras, para o arbitramento do valor indenizatório, necessário se mostra que a lesão sofrida seja quantificada quanto ao grau da lesão, segundo a referida tabela, não violando, portanto, a dignidade da pessoa humana ou demais preceitos constitucionais”. (Ap 35986/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. A LEI NÃO EXIGE O PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. INTELIGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE INDENIZAÇÃO É DEVIDA. HONORÁRIOS PERICIAIS MANTIDOS. CABE À PARTE SUCUMBENTE ARCAR COM O PAGAMENTO QUE, NO CASO, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4o, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PARTE REFORMADA. Apelações provida em parte”. (Relator(a): Cristina Zucchi; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 07/03/2016)
No caso dos autos, de acordo com a perícia médica judicial, o perito concluiu pela perda anatômica e/ou funcional completa do membro inferior esquerdo do apelante, no grau de 70%, razão pela qual fará o mesmo jus ao recebimento de a indenização no valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. DISCUSSÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO NO EQUIVALENTE A 70% DO VALOR MÁXIMO DESCRITO NA LEI 6.194.SENTENÇA MANTIDA. I- Em análise da lesão sofrida, que se encaixa na tabela como perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores","Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores", corresponde a 70% (setenta por cento) do valor total indenizável, resultando na quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00). II - Sentença proferida no exato valor devido ao requerente, de acordo com Laudo Médico e documentos juntados aos autos do processo. III - Apelação Cível conhecida e não provida. (TJ-MA - AC: 00034186620158100033 MA 0173022019, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2019 00:00:00).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 11% da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora